Tribunal: TJBA
Processo: 8002191-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002191-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIEL CARLOS DAS VIRGENS ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Revisional de Alimentos. Decisão a quo que fixou os alimentos provisórios em
24,78
% do salário-
mínimo
, em favor de
2 filhas menores
. Inconformação. Quanto aos alimentos provisórios arbitrados, a referida fixação deve atender o binômio necessidade x capacidade, como resultante da capacidade econômica do alimentante e necessidade do alimentando. Demonstrado ser excessivo o
quantum
arbitrado, a comprometer o sustento de quem paga, deve-se reduzir o valor dos alimentos.
À
vista do quanto contemplado nos autos, deve-se acolher o pedido de redução dos alimentos provisórios para o patamar de 20% (vinte por cento)
do salário-mínimo,
sendo 10% para cada filha.
Decisão reformada, parcialmente
.
Recurso parcialmente provido
.